Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750596-38.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GRABSEC - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E S P A C H O A recorrente não demonstrou o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial, uma vez que o número do processo constante da GRU de ID 75096992 não coincide com o número dos autos no Tribunal de origem, consoante exige a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.750.270/SC, relator Ministro Francisco Falcão, DJEN de 7/5/2025). Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004